Tribunal: STJ
Processo: 0177375-14.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890524 - RJ (2025/0101541-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
ANA CAROLINA MEDEIROS LIGEIRO - RJ168479
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
ANDREA FERREIRA CAPUTO - RJ148388
ALCIANE SARA BORDIN - RJ177166
AGRAVADO
: JOAO DOS SANTOS JUNIOR - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ISIDRO MARCIO DOS SANTOS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PALOMA DAS NEVES SILVA IGNACIO - RJ234819
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
ART. 1.021,
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ.
impugnação específica ao aludido fundamento, não sendo conhecido pela decisão ora
agravada.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53261186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 19:00:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: f7a8166a-8373-4245-bbdc-6ffa8a44da8f

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 19:00:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: f7a8166a-8373-4245-bbdc-6ffa8a44da8f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890524 - RJ (2025/0101541-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
ANA CAROLINA MEDEIROS LIGEIRO - RJ168479
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
ANDREA FERREIRA CAPUTO - RJ148388
ALCIANE SARA BORDIN - RJ177166
AGRAVADO
: JOAO DOS SANTOS JUNIOR - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ISIDRO MARCIO DOS SANTOS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PALOMA DAS NEVES SILVA IGNACIO - RJ234819
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
ART. 1.021,
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ.
impugnação específica ao aludido fundamento, não sendo conhecido pela decisão ora
agravada.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932,
III, do
e na
por analogia.
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA51797888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:59
Código de Controle do Documento: b2c03648-33a3-404c-9cc0-dfa61eec2ad8

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "ao contrário do entendimento
esposado, a CEDAE demonstrou expressamente a impossibilidade de aplicação do óbice
à Súmula 7 ao caso" (fl. 515).
Sustenta, ainda, que "a questão a ser enfrentada no julgamento do Recurso
Especial consiste em saber se o v. acórdão recorrido, violou ou não os Artigos 82, §2o e
85 do CPC" (fl. 515).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do
do
"na petição de agravo
art. 1.021
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da

Súmula 7/STJ. Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o aludido fundamento.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação específica à
fundamentação da decisão ora agravada.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do Enunciado
Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
Documento eletrônico VDA51797888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:59
Código de Controle do Documento: b2c03648-33a3-404c-9cc0-dfa61eec2ad8

A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA51797888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:59
Código de Controle do Documento: b2c03648-33a3-404c-9cc0-dfa61eec2ad8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.890.524 / RJ
Número Registro: 2025/0101541-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00506109120058190001
01773751420228190001
1773751420228190001
202524501212
506109120058190001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
ANA CAROLINA MEDEIROS LIGEIRO - RJ168479
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
ANDREA FERREIRA CAPUTO - RJ148388
ALCIANE SARA BORDIN - RJ177166
AGRAVADO
: JOAO DOS SANTOS JUNIOR - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ISIDRO MARCIO DOS SANTOS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PALOMA DAS NEVES SILVA IGNACIO - RJ234819
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53243694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:52:19
Código de Controle do Documento: 46815050-32d3-4d87-a29f-54f4e2373bde

AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
ANA CAROLINA MEDEIROS LIGEIRO - RJ168479
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
ANDREA FERREIRA CAPUTO - RJ148388
ALCIANE SARA BORDIN - RJ177166
AGRAVADO
: JOAO DOS SANTOS JUNIOR - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ISIDRO MARCIO DOS SANTOS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PALOMA DAS NEVES SILVA IGNACIO - RJ234819
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:52:19
Código de Controle do Documento: 46815050-32d3-4d87-a29f-54f4e2373bde